Tribunal: STF
Processo: ARE 1567411
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Tribunal de origem sobre contagem recíproca de tempo de contribuição para policial militar.



    2.O recorrente sustenta violação direta e frontal à Constituição Federal, embora o cerne da irresignação seja a interpretação da legislação federal.



    3.O acórdão recorrido pelo recurso extraordinário com agravo negou o pleito, fundamentando-se na ausência da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e na inexistência de previsão legal estadual para aposentadoria proporcional de policiais militares.



    II. Questão em discussão



    4.A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, considerando a natureza da matéria controvertida e a necessidade de reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5.A irresignação do agravante não merece provimento, uma vez que a questão de fundo versa sobre a interpretação de legislação federal, não caracterizando violação direta e frontal à Constituição Federal.



    6.O acórdão do Tribunal de origem baseou-se na análise das provas juntadas, constatando a ausência de documento necessário ao provimento do pleito.



    7.Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, procedimentos vedados em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8.Agravo regimental desprovido.